Tribunal: TCU
Processo: 028.819/2010-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que, quanto ao recorrente, julgou suas contas irregulares, condenando-o ao pagamento de débito e multa, em razão de irregularidades na contratação para a confecção de cédulas e carteiras profissionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia Recurso de Revisão interposto por Gilberto Linhares Teixeira contra o Acórdão 112/2015-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente Recurso de Revisão interposto por Gilberto Linhares Teixeira para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Conselho Federal de Enfermagem e ao Ministério Público da União; 9.3. arquivar os presentes autos.